Tribunal: TJDFT
Processo: 0710940-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710940-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCISCO ALEX AGUIAR LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal (fls. 717/719, mov. 694.1) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra a decisão prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (fls. 688/692, mov. 670.1), que deferiu ao apenado Franscisco Alex Aguiar Lima a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Argumenta que a decisão agravada desconsidera os critérios legais previstos para a progressão de regime, em afronta aos artigos 112 da Lei de Execução Penal, bem como ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. Sustenta que o sentenciado responde por diversos crimes – dentre eles, furto qualificado, associação criminosa, estelionato e condução de veículo sob efeito de substância psicoativa – o que evidência elevada periculosidade e inequívoca propensão à reiteração delitiva. Aduz que a modificação abrupta no modo de cumprimento da pena, por meio de progressão com monitoração eletrônica, não encontra respaldo legal, violando a opção legislativa que confere caráter excepcional à referida medida, nos termos da Lei de Execução Penal. Requer, assim, o afastamento dos efeitos da decisão agravada, por não atender aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão, tampouco à finalidade reeducativa da pena. Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o imediato recolhimento do apenado ao estabelecimento prisional, para o regular cumprimento da pena privativa de liberdade. Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado, o agravante combate decisão que deferiu ao apenado Francisco Alex Aguiar Lima a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0015535-35.2012.8.07.0015) verifica-se que o d. Juízo da Execução, em decisão do dia 21/3/2025 (mov. 161.1), concedeu ao apenado o benefício da progressão ao regime aberto, bem como a revogação da monitoração eletrônica. Dessa forma, diante da superveniência de nova decisão após a interposição do presente agravo, verifica-se a prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2025 17:28:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora